Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-20.2024.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-20.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), JESSICA MARIA YUNG - CPF: 063.110.421-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000783-20.2024.8.11.0044

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JESSICA MARIA YUNG

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1015732-29.2022.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Jessica Maria Yung.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
indeferiu a petição inicial
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV do CPC, por considerar que a ausência de comprovação de propriedade do bem pela parte requerida acarreta a extinção do processo.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que o veículo foi fornecido como garantia do contrato entabulado entre as partes, e o mero fato de o veículo estar cadastrado em nome do antigo proprietário não possui o condão de desvincular as partes, nem mesmo ensejar o fim prematuro da ação de busca e apreensão.

Afirma que o gravame da alienação fiduciária encontra-se inserido no prontuário do veículo e que nenhum requisito ou pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação foi descumprido.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito e que seja deferida a liminar pleiteada.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo está em saber se é caso de dar prosseguimento a ação de busca e apreensão em que o veículo objeto desta está em nome de terceiro.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária em Garantia sob n. 20038922809, para pagamento em 36 parcelas no valor de R$ 1.574,21.

Consta que o Juízo de origem oportunizou ao autor, aqui apelante, emendar a inicial, a fim de esclarecer o motivo pelo qual o veículo objeto da ação está registrado em nome de terceiro.

O autor manifestou-se informando que a requerida, ora apelada, deixou de transferir o bem dado em garantia para seu nome, estando o mesmo no nome do antigo proprietário.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo, sem análise do mérito, objeto deste recurso.

No caso, é possível verificar que o veículo objeto do litígio encontra-se, não em nome da devedora, ora apelada, mas sim em nome de terceiro, totalmente estranho à lide, Sr. Vanderlei Aguirres Junior.

Verifica-se, portanto, que a apelante aceitou como garantia do contrato realizado entre as partes, veículo em nome de terceiro, não havendo qualquer documento apto a comprovar a anuência deste quanto ao objeto em litígio.

Além disso, a autora não fez prova de que haja uma transferência de valores ao terceiro proprietário, que justificasse uma possível venda do veículo, ou que o mesmo tenha consentido em ofertar o carro em garantia de alienação fiduciária, em benefício da apelada.

Destarte, é certo que o contrato prevalece, entretanto, para propositura de Ação de Busca e Apreensão, está comprometido, diante da ausência dos requisitos legais, posto que bem de terceiro não pode ser objeto de alienação fiduciária, sem o consentimento deste, não tendo a devedora propriedade do referido.

Com efeito, autorizar o processamento da ação representaria ato conivente com a flagrante ausência de cautela por parte da apelante, instituição financeira de grande porte, que deixou de averiguar a presença dos requisitos basilares ao desenvolvimento da operação contratada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE – EMENDA A INICIAL - PEDIDO NÃO ATENDIDO – INÉRCIA DO DEMANDANTE –
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
Tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, se tratando de documentos imprescindíveis, importa na extinção do feito.
(TJ-MT 10138963820228110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023). (grifei)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
REGISTRO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NOME DE TERCEIRO. ALHEIO AO PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA
. 1. Em sede de ação de busca e apreensão,
a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07010759620218070011 1430463, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. -
Não pode ser objeto de busca e apreensão por alienação fiduciária o veículo que pertence a terceira pessoa, sem haver prova de efetivo negócio de compra e venda do bem móvel, que por desídia do devedor contratante não o registrou em seu nome junto ao DETRAN
, ou sem haver prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária.
(TJ-MG - AC: 10393170003031001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

Oportuno salientar ser de responsabilidade da instituição financeira, no momento da celebração do contrato de financiamento com alienação fiduciária, certificar-se acerca da regularidade da documentação do bem que está sendo dado como garantia.

Não obstante, apesar das substanciosas alegações do apelante, devo destacar que a simples anotação no sistema nacional de gravames não é o suficiente para comprovação da constituição da garantia fiduciária, mormente porque não comprovou que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária, consoante se verifica dos julgados abaixo:

Assim, diante do exposto, tenho que a ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69 não se mostra a via adequada para resolução da questão jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que o banco apelante, por exemplo, sequer poderá leiloar o bem, ante a ausência do documento de venda do proprietário.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024